Tribunal: TJDFT
Processo: 0735069-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735069-19.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS BASTOS LTDA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS BASTOS LTDA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA, CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de Id. 21640512, uma vez que não há documento que comprove a renúncia do mandato, tampouco efetiva comunicação pelo advogado a seu cliente, na forma do art. 112 do CPC. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora